Tribunal: TJBA
Processo: 8066420-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066420-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por OSMAR RIBEIRO DE JESUS contra CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de refinanciamento que não autorizou.

Sentença de parcial procedência declarou a nulidade dos contratos n.º 64350038360 e 64350041622, determinou a suspensão dos descontos, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida dos empréstimos impugnados; e

(
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ.

O ônus da prova da existência dos contratos impugnados recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e do Tema 1061 do STJ.

A instituição financeira não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de refinanciamento, nem requereu prova pericial grafotécnica.

Os extratos bancários confirmam o crédito dos valores, mas não afastam a ausência de autorização para os refinanciamentos.

A repetição de indébito em dobro é cabível, conforme entendimento firmado pelo STJ nos
EAREsp
600.663/RS e outros, por afronta à boa-fé objetiva.

Configurado o dano moral pela privação indevida de verba alimentar, sendo aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do STJ.

Aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme REsp 1.795.982/SP e Lei nº 14.905/2024.

Majoração
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CREFISA S.A. desprovido.

Recurso de OSMAR RIBEIRO DE JESUS parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência do contrato impugnado recai sobre a instituição financeira.

A repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

A indenização por danos morais é devida quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana.

A taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros nas relações civis, conforme interpretação do art. 406 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e VIII; 14, § único; 42, § único;

CPC/2015,
arts
. 373, 429, 85, 86;

CC/2002,
arts
. 186, 389, 406, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021;

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros,
DJe
30.03.2021;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

STJ, REsp 305.566/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22.05.2001;

TJ-BA, APL 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8066420-27.2023.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
OSMAR RIBEIRO DE JESUS
e
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO POR OSMAR RIBEIRO DE JESUS
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.